Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 33 DO STJ. DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de competência territorial, portanto, de natureza relativa, razão porque o declínio de ofício não se coaduna com o enunciado da súmula 33 do col. STJ, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”

2. A execução de título extrajudicial encontra normativa relacionada a competência no art. 781, do CPC, o qual permite ao credor ajuizar a ação no foro do domicílio do executado, no de eleição ou no da situação dos bens. Precedentes.

3. A parte autora aponta endereço residencial do executado em localidade de jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília, portanto, não se verifica no caso em exame que a escolha do foro tenha sido aleatória, ou abusiva.

4. Agravo de instrumento provido, para firmar a competência territorial na ilustre Circunscrição Judiciária de Brasília.